Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701797-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUSELITA TAVARES DOS SANTOS, FRANCISCO PIRES DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BARBOSA, JACILEIDE NUNES DE SOUZA, MARLEIDE LUIZ SERAFIM, EDITH PEREIRA DE LIMA, JOAQUIM PEREIRA LIMA, AILTON LOPES VIANA, MARIA LUSIA LOBATO SOARES, ELIANA VIEIRA RODRIGUES PONTES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante decisão de ID 20957058, depois de publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado inscrever-se para realização da sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, em até 48 horas antes da abertura da respectiva sessão. Ante o exposto, NADA A PROVER acerca do pedido de inscrição para sustentação oral, formulado no ID 21109049, porquanto o processo ainda não foi incluído em pauta de julgamento presencial por videoconferência. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator